Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740971-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICON ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Multicon Engenharia Ltda em face da r. decisão (ID 248341018, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A parte Agravante requer “a concessão dá antecipação de tutela recursal nos termos dos Artigos 1019, Inciso I do CPC combinado com o Artigo 995 § único do CPC, no intuito de se ter o aceite no tocante as debêntures ofertadas em garantia a execução fiscal. Além disso, que se evite a expropriação de bens da executada enquanto se discute o mérito do presente recurso.”. No entanto, o d. magistrado se limitou a intimar o Distrito Federal para se manifestar sobre a garantia ofertada pela devedora, não sendo possível sequer falar em recusa, tampouco em medidas constritivas. Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator